Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709118-23.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TAIRONY BISPO DOS SANTOS APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o nascimento da filha da única patrona representante do Réu – id. no 71066820 –, conforme disposto no art. 313, inciso IX, do Código de Processo Civil – CPC. Repisa-se que o período de suspensão é contado a partir da data do parto, no caso, 11.04.2025, conforme prescrito no art. 313, §6o, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator